Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-61.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-61.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 012.774.251-40 (APELADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), ELISETE PERIN TURAZZI - CPF: 274.369.001-10 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 012.774.251-40 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), ELISETE PERIN TURAZZI - CPF: 274.369.001-10 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE BOVINOS. CONTROVÉRSIA SOBRE MODALIDADE DO PREÇO. NEGOCIAÇÃO POR ARROBA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou inexistente débito decorrente de compra e venda de bovinos, condenou a vendedora à restituição simples do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negociação foi ajustada por cabeça ou por arroba; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida autoriza repetição
em dobro; e (
iii
) determinar se o dano moral deve ser afastado ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por ata notarial, romaneios de pesagem e prova oral, demonstra que a negociação foi ajustada por arroba, e não por cabeça.

Depoimentos de informantes podem ser valorados quando corroborados por outros elementos de prova.

A cobrança indevida levada a apontamento cartorário, com pagamento efetuado para evitar efeitos restritivos, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

A repetição em dobro prevista no art. 940 do CC exige prova inequívoca de má-fé, dolo ou malícia do credor, não bastando o reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A modalidade da compra e venda deve ser aferida pelo conjunto probatório, e não apenas pelas notas fiscais emitidas para transporte dos animais.

A cobrança indevida somente autoriza a sanção do art. 940 do CC quando demonstrada má-fé inequívoca do credor.

O apontamento cartorário de débito inexistente, com pagamento para evitar efeitos restritivos, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC,
arts
. 371, 447, §§ 4º e 5º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159; STJ, Tema 622; STJ,
EAREsp
nº 1.847.842/PR;
TJMT
, AC nº 1004677-68.2024.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISETE PERIN
TURAZZI
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Marcos André da Silva
,
da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 174.396,67, condenar a requerida à restituição simples da quantia
indevidamente exigida, acrescida das despesas cartorárias suportadas pelo autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, além dos consectários legais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença promoveu inadequada valoração do conjunto probatório, atribuindo excessiva relevância a depoimentos prestados por informantes vinculados ao autor, em detrimento da prova documental produzida.

Argumenta que as notas fiscais emitidas antes do embarque dos animais evidenciariam a pactuação do preço por cabeça, inexistindo qualquer documento contemporâneo ao negócio que demonstre ajuste por arroba. Afirma, ainda, que a nota fiscal de devolução foi produzida unilateralmente pelo autor após a cobrança extrajudicial, não possuindo aptidão para comprovar a modalidade contratual alegada. Defende, por fim, a inexistência de dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e da responsabilidade civil da requerida.

Por sua vez, a parte autora WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA também interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, que a prova produzida nos autos demonstraria a existência de má-fé da requerida na cobrança da quantia reputada indevida, circunstância que autorizaria a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

Argumenta que a requerida possuía plena ciência de que a negociação havia sido ajustada por arroba, destacando a participação de seus prepostos na pesagem dos animais e o teor das mensagens reproduzidas na ata notarial juntada aos autos.

Defende, ainda, a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00, sob o fundamento de que a quantia arbitrada na origem seria insuficiente diante da gravidade da cobrança e da pressão exercida por meio do apontamento cartorário.

Em contrarrazões, a requerida pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de prova apta a demonstrar dolo ou má-fé na cobrança realizada, destacando que sua pretensão encontrava respaldo em notas fiscais emitidas contemporaneamente à negociação e que a controvérsia decorreu de divergência legítima acerca da modalidade contratual efetivamente pactuada. Defende, ainda, a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor adquiriu da requerida um lote de 330 bovinos machos, sustentando que a negociação foi ajustada na modalidade ad mensuram, mediante preço de R$ 230,00 por arroba, razão pela qual, após a pesagem do rebanho, apurou-se o valor total de R$
716.603,31, quantia que afirma ter quitado integralmente. Alega que, não obstante o adimplemento da obrigação, a requerida promoveu cobrança da diferença entre o valor constante das notas fiscais emitidas para fins de transporte e o valor efetivamente apurado pela pesagem, levando referido montante a protesto, circunstância que o obrigou a efetuar pagamento para evitar a negativação de seu nome.

Em contestação, a requerida sustentou que a venda ocorreu na modalidade
ad corpus

(por cabeça)
, por preço certo e determinado de R$ 2.700,00 por cabeça, totalizando R$ 891.000,00, defendendo a legitimidade da cobrança da diferença e a inexistência de qualquer ilícito indenizável.

Após instrução probatória, s
obreveio sentença de parcial procedência
:

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por

WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA

em face de

ELISETE PERIN
TURAZZI
.

Narra o autor que, em 08/11/2023, entabulou negócio jurídico de compra e venda de 330 bovinos machos com a requerida, intermediado pelo corretor Cleberson Rodrigues da Silva. Sustenta que o ajuste foi pactuado na modalidade

ad mensuram

(por peso), ao preço de

R$ 230,00 por arroba
. Relata que, para fins de trânsito (emissão de GTA), a requerida emitiu três Notas Fiscais com valor fixo estimativo ("pauta") de R$ 2.700,00 por cabeça, totalizando R$ 891.000,00.

Aduz que, após a pesagem realizada em 10/11/2023, apurou-se o peso líquido de 3.115,67 arrobas, resultando no valor real de

R$ 716.603,31
, o qual foi integralmente pago em 11/12/2023. O autor emitiu nota de devolução referente à diferença simbólica das notas fiscais. Contudo,
a requerida, exigindo o valor facial das notas de transporte, levou a diferença de

R$ 174.396,67

a protesto. O autor, para evitar a restrição de seu crédito, viu-se coagido a pagar tal montante em cartório. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro e danos morais.

A inicial veio instruída com vasta documentação, destacando-se Notas Fiscais, Romaneios de Pesagem, comprovantes de pagamento e Ata Notarial de conversas de WhatsApp (
IDs
139058006 e ss.).

Audiência de conciliação infrutífera.

Em Contestação (ID 155178856), a requerida defendeu a tese de venda

ad corpus

("porteira fechada" ou preço fixo por cabeça), sustentando a validade das Notas Fiscais e a legalidade da cobrança, impugnando os danos alegados.

Houve Impugnação à Contestação.

Durante a instrução processual (ID 224553764), foram ouvidos:

Cleberson Rodrigues da Silva

(intermediário) e

Willian Carlos Gomes de Oliveira

(funcionário da ré), ambos na qualidade de

informantes
; e a testemunha compromissada

Débora Christine Amaral
Vasselai

(funcionária do autor).

Alegações Finais apresentadas por memoriais, reiterando as teses antagônicas.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se maduro para julgamento. Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

1. Da Natureza da Negociação e Inexistência do Débito

O cerne da controvérsia reside na definição da modalidade da compra e venda: se por peso real (ad mensuram), como alega o autor, ou por preço fixo por cabeça (ad corpus), como defende a ré.

Da análise detida e conglobante do conjunto probatório, a tese autoral se impõe com robustez, desconstruindo a narrativa defensiva baseada isoladamente nas notas fiscais de trânsito.

A) Da Prova Oral e sua Valoração (Informantes e Testemunha)

Inicialmente, cumpre valorar os depoimentos colhidos. O Sr.

Cleberson Rodrigues da Silva

(corretor que aproximou as partes) e o Sr.

Willian Carlos Gomes de Oliveira

(preposto da vendedora que acompanhou o embarque) foram ouvidos como

informantes
, nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º do CPC.

Embora descompromissados, seus relatos guardam estrita consonância com a prova documental e a lógica comercial. O informante

Cleberson

foi categórico ao afirmar que a negociação foi fechada a

R$ 230,00 pela arroba
. Já o informante

Willian

confirmou a realização da pesagem e a logística de deslocamento do gado para balança em fazenda vizinha, acompanhada pelo gerente da requerida.

A testemunha compromissada,

Débora Christine
, elucidou a praxe de mercado: a emissão de Nota Fiscal com valor estimativo ("pauta") antes do embarque é condição
sine

qua
non

para a emissão da GTA e transporte, ocorrendo o acerto financeiro (complemento ou devolução) somente após a pesagem fidedigna. Tal depoimento retira a força probante absoluta que a defesa tentou imputar às Notas Fiscais nº 154, 155 e 156.

B) Da Prova Documental e a "Confissão" Extrajudicial (Ata Notarial)

A prova mais contundente, contudo, reside na
Ata Notarial (ID 139058701)
. Nela, consta transcrição de áudio/mensagem do Sr. Irineu Carlos (filho e representante da requerida na negociação), onde afirma textualmente:

"Estive na fazenda
hj
e pesei um lote de gado, média tá baixa."

Esta declaração é a "pedra de toque" da lide. Se a venda fosse por preço fixo (R$ 2.700,00/cabeça), a média de peso dos animais seria fato absolutamente irrelevante para o vendedor. A preocupação do representante da ré com a "média baixa" demonstra, de forma inequívoca, que

o preço final do negócio dependia diretamente do peso apurado
.

C) Da Lógica Comercial (Romaneios de Pesagem)

Ademais, os

Romaneios de Pesagem (
IDs
139058029/31/32)

comprovam que, no dia da retirada (10/11/2023), todo o lote de 330 animais foi pesado.

A defesa não logrou explicar por qual motivo o autor mobilizaria logística e custos para pesar o gado em balança de terceiros, com o acompanhamento do gerente da fazenda vendedora, se o preço já estivesse fechado por cabeça. A realização da pesagem é ato incompatível com a tese de venda

ad corpus.

Conclusão quanto ao Débito:

Diante desse quadro, resta cristalino que o valor das Notas Fiscais era meramente fiscal/estimativo para trânsito. O valor real do negócio, apurado na balança (3.115,67 arrobas x R$ 230,00), foi de

R$ 716.603,31
.

Como este valor foi integralmente pago pelo autor em 11/12/2023 (ID 139058033), a cobrança da diferença de

R$ 174.396,67
, levada a efeito pela requerida via Cartório de Protestos, foi

indevida e ilícita
, pois baseada em premissa fática (venda por cabeça) que não ocorreu no mundo real.

2. Da Repetição de Indébito

É fato incontroverso, provado documentalmente (
IDs
139058040 e 139058691), que o autor pagou a quantia de

R$ 174.396,67

em cartório para evitar o protesto. Sendo a dívida inexistente, impõe-se a restituição integral desse valor, sob pena de enriquecimento sem causa da requerida (art. 884 do CC).

Quanto ao pedido de devolução em dobro (art. 940 do CC), filio-me ao entendimento sumulado pelo STF (
Súmula 159
):

"Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil."

No caso, a requerida amparou-se em Notas Fiscais formalmente emitidas. Embora sua interpretação do negócio tenha sido rechaçada por este Juízo, a conduta denota mais um desacordo comercial e uma tentativa equivocada de fazer valer o documento fiscal do que uma má-fé inequívoca e dolosa. Ausente a prova cabal da má-fé, a restituição deve operar-se na forma

simples
, devidamente atualizada.

3. Do Dano Moral

O protesto indevido de título, ou a coação exercida pelo apontamento cartorário que compele o suposto devedor a pagar dívida inexistente para evitar a negativação, configura ato ilícito (art. 186 do CC) e gera dano moral

in
re

ipsa
.

O autor é pecuarista e depende de sua higidez creditícia para a operacionalização de sua atividade (compra e venda de gado, financiamentos, custeio). A ameaça concreta de protesto de uma dívida vultosa (mais de R$ 174 mil) causou-lhe evidente abalo, transcendendo o mero dissabor cotidiano e forçando-o a descapitalizar-se injustamente para "limpar" seu nome.

Na fixação do

quantum, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico. Considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (necessidade de desembolso de alto valor), fixo a indenização em

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DECLARAR

a inexistência do débito de

R$ 174.396,67

(cento e setenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), reconhecendo a quitação integral do negócio jurídico pelo pagamento de R$ 716.603,31 realizado em 11/12/2023.

2.
CONDENAR

a requerida a restituir ao autor, na forma

simples
, a quantia de

R$ 174.396,67
, bem como o valor das custas cartorárias desembolsadas (
R$ 304,40
). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso indevido (data do pagamento em cartório) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3.
CONDENAR

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do pagamento forçado/apontamento - Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 STJ).

Considerando a sucumbência mínima do autor (apenas quanto à dobra do indébito), condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em

10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.
”

Pois bem.

DO RECURSO DE ELISETE PERIN
TURAZZI

Cinge-se a
controvérsia devolvida a esta instância recursal à definição da modalidade pela qual foi ajustada a compra e venda do lote de 330 bovinos objeto da demanda, bem como às consequências jurídicas decorrentes da cobrança da diferença posteriormente exigida pela requerida.

Dispensadas maiores digressões, e
mbora a apelante sustente que a negociação ocorreu na modalidade
ad corpus

(por cabeça)
, por preço fixo de R$ 2.700,00 por animal, entendo que o conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que não há contrato escrito firmado entre as partes estabelecendo, de forma inequívoca, o critério de formação do preço. Em realidade, a controvérsia deve ser solucionada a partir da análise integrada dos elementos documentais, testemunhais e circunstanciais produzidos durante a instrução.

É incontroverso que as notas fiscais emitidas em 08/11/2023 consignam valor individual por cabeça e total compatível com a tese sustentada pela recorrente, constituindo, portanto, relevante elemento de convicção em favor da modalidade
ad corpus
defendida pela apelante.
Contudo
, tais documentos não podem ser examinados de forma dissociada do restante do conjunto probatório, especialmente porque a controvérsia
gira em torno justamente da
efetiva forma de formação do preço ajustado entre as partes.

A
própria instrução revelou que a emissão prévia das notas fiscais e das respectivas Guias de Trânsito Animal

constitui providência necessária para o transporte dos animais, ocorrendo antes mesmo da efetiva aferição do peso do rebanho
,

circunstância
esta que
impede que se conclua, automaticamente, que o valor nelas consignado corresponda, necessariamente, ao preço final efetivamente pactuado pelas partes
.

De outro lado, os autos contêm elementos que conferem significativa plausibilidade à tese autoral
.

Destaca-se, em
primeiro lugar, a ata notarial
(ID
364751380
)
que reproduz comunicações eletrônicas mantidas durante as tratativas negociais, dentre as quais consta mensagem atribuída ao filho da requerida afirmando que a média de peso do gado estava baixa.

Embora tal manifestação, isoladamente, não constitua prova cabal da modalidade contratual, trata-se de elemento indiciário relevante, pois evidencia preocupação direta com o peso dos animais, circunstância cuja relevância econômica se mostra mais compatível com negociação vinculada à quantidade de arrobas efetivamente apuradas.

Além disso, restou incontroverso que o rebanho foi submetido à pesagem integral após o embarque, sendo produzidos romaneios
(
IDs

364751369
e
364751371
)
contendo a aferição do peso bruto e líquido dos animais. Mais relevante ainda é o fato de que a prova oral
(ID
364752374
)
indica que tal procedimento ocorreu com ciência e acompanhamento de representante da própria vendedora, inclusive com participação na definição do local em que seria realizada a pesagem.

Nesse contexto,
revela-se pertinente a indagação formulada pelo magistrado sentenciante acerca da
utilidade prática da mobilização de estrutura logística para pesagem de todo o lote caso o preço estivesse previamente definido por cabeça
, sem qualquer vinculação ao peso efetivamente aferido
.

Com efeito, embora a realização da pesagem não seja incompatível, em tese, com uma negociação
ad corpus
, trata-se de circunstância que, conjugada com os demais elementos constantes dos autos, reforça a plausibilidade da versão apresentada pelo autor.

A apelante também sustenta que a nota fiscal de devolução foi emitida apenas após a cobrança extrajudicial, razão pela qual não poderia ser utilizada como elemento probatório favorável ao demandante.

O argumento, contudo, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão alcançada na sentença
, uma vez que o
referido documento não constitui o fundamento central do convencimento judicial.

Ainda que se admita a existência de questionamentos acerca do momento de sua emissão, subsistem os demais elementos probatórios anteriormente referidos, especialmente a ata notarial, os romaneios de pesagem e a dinâmica negocial revelada pela prova oral
, não sendo tal insurgência apta
a desconstituir, por si só, a conclusão extraída do conjunto probatório globalmente considerado.

Também não prospera a alegação de que a sentença teria se baseado exclusivamente em depoimentos prestados por informantes.

Embora seja correto afirmar que os depoimentos de Cleberson Rodrigues da Silva e Willian Carlos Gomes de Oliveira foram colhidos sem compromisso legal, nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC, tal circunstância não implica sua automática desconsideração
, na medida em que
as declarações de informantes podem ser valoradas pelo julgador quando encontrarem respaldo em outros elementos de convicção constantes dos autos, exatamente como ocorreu na hipótese em exame
, conforme pacífica jurisprudência:

“
Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Cobrança. Contrato de representação comercial. Sentença de procedência. [...] 2. Depoimento de informante. Alegação de ausência de força probante. Não acolhimento
. Possibilidade
do
juiz atribuir valor ao depoimento prestado
por informante (CPC, art. 447, § 5º). Informes corroborados por outros elementos probatórios. Admissibilidade como meio de prova para formação da convicção do magistrado (CPC, art
. 371)
.

[...]”
(TJ-PR - APL: 00048034420198160194 Curitiba 0004803-44 .2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator.: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 21/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

“
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. LESÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. [...] Prova oral. Depoimento de testemunha na qualidade de informante. Conjunto probatório que aponta a presença do nexo de causalidade. Parte autora que se desincumbiu do ônus do inciso I, do artigo 373, do CPC - Declarações da única testemunha ouvida como informante ratificadas pelas demais provas existentes no processo que a elas se associam, notadamente documento médico e fotografias, a confirmarem a versão autoral.
Embora cediço que as declarações de testemunha ouvida como informante devem ser consideradas com cautela e reserva, isso não implica, necessariamente, a total desconsideração de suas afirmações pelo simples fato de que foram prestadas por pessoa não compromissada. Valor intrínseco da prova como elemento de convicção à disposição do julgador, cabendo a este sopesar o depoimento, valorando-o como reputar adequado, de forma fundamentada, já que é o destinatário da prova. Precedentes.
Parte ré que não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, não se sustentando, assim, a sua tese de que a lesão poderia ter outra origem. Dano moral caracterizado. Quantum fixado em atenção aos critérios norteadores. Confirmação da sentença. Fixação de honorários sucumbenciais desprovimento do recurso.”
(
TJ-RJ
- APL: 00064849220208190206 202200165951, Relator.: Des(a). MAFALDA
LUCCHESE
, Data de
Julgamento: 29/09/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

Por conseguinte, examinada a prova em seu conjunto, não vislumbro elementos capazes de demonstrar equívoco na conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à inexistência do débito exigido pela requerida.

Reconhecida a indevida exigência da quantia posteriormente levada a protesto, correta também se mostra a condenação à restituição simples do valor desembolsado pelo autor para evitar a efetivação dos efeitos decorrentes da cobrança.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal.

Ainda que se reconheça que o dano moral no caso não é presumido, extrai-se dos
autos
que
o autor foi compelido a efetuar pagamento de expressiva quantia para afastar os efeitos decorrentes do apontamento realizado pela requerida
, sendo inegável que a
situação extrapola o mero dissabor cotidiano, pois envolve cobrança reputada indevida
apta a gerar legítima apreensão quanto à preservação do crédito e da regularidade das relações negociais do demandante.

A propósito, esta Corte já reconheceu que a exigência de pagamento de obrigação inexistente, especialmente quando acompanhada de medidas constritivas ou coercitivas destinadas a compelir o devedor ao adimplemento, configura circunstância apta a ensejar reparação extrapatrimonial, por submeter o indivíduo a constrangimento indevido e pressão injustificada.

Nesse sentido
,
“
a
cobrança de valores indevidos é causa idônea a ensejar danos morais, porquanto a parte foi submetida à
coação desnecessária e abusiva para o pagamento de dívida
inexistente.
”
(TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 4072012 MT, Relator.: JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Data de Julgamento: 23/10/2012, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 31/10/2012)

No caso concreto, o autor não apenas foi cobrado por obrigação reconhecida judicialmente como indevida, como também se viu compelido a efetuar o pagamento da quantia exigida para evitar a concretização dos efeitos decorrentes do apontamento realizado em cartório, circunstância que evidencia situação excepcional apta a justificar a compensação moral deferida na origem.

Nessas circunstâncias, a indenização fixada em R$ 10.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessiva nem insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15
% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

DO RECURSO DE
WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA

No caso em apreço, a
insurgência recursal
se limita
a dois pontos específicos da sentença:
(1)
a pretensão de repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 940 do Código Civil, e
(2)
a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00.

No que se refere à repetição em dobro, não assiste razão ao apelante.

A sentença reconheceu a inexistência do débito exigido pela requerida e determinou a restituição simples da quantia indevidamente desembolsada pelo autor. Contudo,
de forma acertada
,
afastou a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil ao fundamento de que não restou demonstrada a má-fé inequívoca da credora.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige
demonstração

inequívoca
de que o credor tinha plena ciência da inexistência da dívida e, ainda assim, promoveu sua cobrança com intuito de obter vantagem indevida
, não bastando
a mera procedência da pretensão declaratória ou o reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito.

No caso concreto, embora a tese defensiva tenha sido rejeitada após a instrução probatória, observa-se que a requerida amparou sua pretensão em notas fiscais emitidas contemporaneamente à negociação, nas quais constava valor compatível com a modalidade contratual por ela defendida. A circunstância de tais documentos não terem prevalecido diante do conjunto probatório não conduz, automaticamente, à conclusão de que a cobrança foi realizada com dolo ou má-fé.

Com efeito, os elementos apontados pelo apelante
–
especialmente a realização da pesagem e a mensagem atribuída ao filho da
requerida acerca da média de peso dos animais
–
mostraram-se suficientes para convencer o Juízo de origem acerca da natureza ad mensuram da negociação. Todavia, não demonstram, por si sós, que a requerida tivesse consciência inequívoca da improcedência de sua pretensão creditória quando promoveu a cobrança da diferença posteriormente discutida.

A hipótese revela, antes, controvérsia negocial efetivamente existente entre as partes acerca da forma de composição do preço do negócio jurídico celebrado, circunstância incompatível com o elevado grau de reprovabilidade exigido para a incidência da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIOS
AGRÍCOLAS.

[...]
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
9. A aplicação da sanção prevista no
art.
940 do Código Civil pressupõe demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, conforme Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal.
10.

A mera cobrança de valor posteriormente decotado em juízo, sem prova robusta de conduta dolosa, não autoriza a condenação à repetição em dobro
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046776820248110055, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)

Correta, portanto, a aplicação da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a cobrança excessiva realizada de boa-fé não autoriza a imposição da penalidade legal pretendida.

Também não merece prosperar o pedido de majoração da indenização por danos morais.

É certo que o autor sofreu abalo extrapatrimonial indenizável, circunstância já reconhecida na sentença.
Não obstante
, o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

No caso, a indenização foi fixada em R$ 10.000,00, valor que não se mostra irrisório nem insuficiente para cumprir as finalidades compensatória e preventiva inerentes à responsabilidade civil.

Embora o autor sustente que a quantia cobrada indevidamente superava R$ 174.000,00, não há relação matemática necessária entre o valor do prejuízo patrimonial e o montante da reparação moral. O dano moral não se destina a reproduzir, em percentual, o valor da cobrança indevida, mas a compensar a lesão experimentada na esfera extrapatrimonial do lesado.

Além disso, a hipótese não envolve protesto efetivamente consumado ou inscrição definitiva em cadastros restritivos, mas situação em que o autor efetuou o pagamento da quantia exigida para evitar a concretização dos efeitos decorrentes do apontamento realizado em cartório, circunstância já adequadamente considerada pelo magistrado sentenciante ao fixar o
quantum
indenizatório.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer descompasso apto a justificar a excepcional intervenção desta instância revisora na quantificação realizada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos capítulos impugnados.

Sem honorários recursais, uma vez que
incabíveis
“no
recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”

(
EAREsp

n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,

DJe

21/09/2023
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026